Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-30.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000912-30.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Prescrição e Decadência, Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODIL PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 054.484.318-52 (APELANTE), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
—
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NOTIFICAÇÃO — REGULARIDADE — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Restaram observados o contraditório e a ampla defesa no p
rocesso administrativo ambiental
, com a estrita observância da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) e bem como do disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, de modo que não se constata nulidade por cerceamento de defesa.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Odil Pereira Campos Filho
contra a sentença (Id. 154710277)
,
proferida em
ação anulatória de ato administrativo estadual
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, com “
as provas juntadas nos autos [...] verifica-se que no processo administrativo a Fazenda Pública claramente não notifica o apelante em sede de processo administrativo como determina a lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999
[regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal]
, bem como afronta as diretrizes determinantes do Código de Processo Civil
”.

Assevera que ocorreu evidente nulidade por ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo ambiental
no 103722 de 25 de fevereiro de 2014.

Afiança que operou a decadência do “
direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário
”.

Afirma que se encontra com a propriedade indevidamente embargada, mesmo com decisão administrativa favorável, “
logo ao não cumprir o que descreve a decisão proferida no próprio órgão, a autoridade coatora comete ato ilegal e abuso de poder, demonstra-se a ilegalidade do ato sofrido, tentou também pelo o único meio para satisfação de seu direito em não sofrer as consequências de tais atos através do mandado de segurança, processo no 1002616.44.2022.8.11.0044 com pedido liminar, dado os danos que vem sofrendo
”. Ademais, de forma subsidiária, caso ocorra o não provimento das nulidades supracitadas requer que “
a sentença seja anulada a fim de conhecer primeiramente as alegações feitas no mandado de segurança e que seja oportunamente dado a conhecer do contraditório e a ampla defesa para que não infrinja os princípios legais do processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 154710285).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 156496189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 11 de novembro de 2022. [...]. (Id. 154710277 – fls. 7).

Em decorrência das constatações do auto de infração no 540 de 12 de fevereiro de 2014 (Id. 154710827 – fls. 2) lavrado por
“desmatar a corte raso, 70,444 ha
[setenta hectares, quarenta e quatro ares e quatro centiares]
de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente
[...]” (Id. 154710827 – fls. 2), foi instaurado o processo administrativo ambiental no 103722 de 25 de fevereiro de 2014.

Pois bem.

É certo que, no
processo administrativo ambiental no 103722, n
a data de 7 de março de 2014, restou sem êxito a primeira tentativa de notificação de Odil Pereira Campos Filho, realizada pelo correio (Id. 154710827 – fls. 17).

Na data de 10 de julho de 2014, Odil Pereira Campos Filho foi notificado por edital
(Id. 154710827 – fls. 18).

Por sua vez, na data de 29 de janeiro de 2020, através do despacho no 114 foi constatado que restou infrutífera a primeira tentativa de notificação e antes de decretar a revelia foi determinada nova tentativa por carta registrada por aviso de recebimento:

[...] Realizada uma análise preliminar, verificamos que a correspondência enviada ao autuado, cientificando acerca do processo em epígrafe, foi devolvida sem recebimento (fl. 13).

Em consulta ao Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA, localizamos outro endereço do autuado, diverso daquele que consta no auto de infração (fl. 20).

Desse modo, antes de decretar a revelia do autuado, deve ser realizada nova tentativa de intimação por carta registrada com aviso de recebimento, em respeito ao disposto no artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013
. [...].
(Id. 154710827 – fls. 25). [sem negrito no original].

Daí decorrente, na data de 17 de fevereiro de 2020 ocorreu a notificação frutífera de
Odil Pereira Campos Filho (Id. 154710827 – fls. 39) e bem como a apresentação de defesa administrativa na data de 4 de março de 2020 (Id. 154710827 – fls. 27/38).

Desse modo, verifica-se que restaram observados o contraditório e a ampla defesa no p
rocesso administrativo ambiental no 103722
, com a estrita observância da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), bem como do disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, de modo que não se constata nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de que “
decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
” (apelação, Id. 154710280 – fls. 17), no caso, a
ação anulatória de ato administrativo estadual
está a tratar da anulação do
auto de infração no 540 e do
processo administrativo ambiental no 103722
, ou seja, infração ambiental de natureza administrativa não tributária. Inaplicável, portanto, as disposições acerca da decadência firmadas pelo Código Tributário Nacional.

Por fim, no que se refere ao pedido para que “
a sentença seja anulada a fim de conhecer primeiramente as alegações feitas no mandado de segurança
[processo no 1002616-44.2022.8.11.0044]” (Id. 154710280 – fls. 21), nada obstante a causa de pedir do mandado de segurança referir-se ao cumprimento da decisão administrativa no 1097
(desembargo da área)
constante no processo administrativo ambiental no
103722, resta evidente que o julgamento desta não obsta ou prejudica o mandado de segurança.

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) sobre o valor dado à causa (R$ 70.444,00: setenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023